Tribunal: STF
Processo: ARE 1526700
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de instrumento - Precatório judicial - Cessão de 70% do crédito à terceiro - Percentual de 30% reservado aos honorários contratuais - Depósito preferencial que não se estende aos cessionários - Determinação de devolução do valor total à DEPRE - Prioridade de receber o crédito que remanesce quanto à extensão não contemplada pela cessão parcial (30%), ainda que seja destinada à verba honorária - Cabimento do levantamento pela credora originária, nesta extensão - Interlocutória reformada - Recurso provido”. (eDOC 5 – ID: 486bd7b2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, §§ 8º e 13, e 103-A, do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: 065f52e5)



    Nas razões recursais, sustenta-se que o valor exclusivamente relativo aos honorários contratuais não possui direito à superprioridade do crédito principal. Alega-se, assim, que o beneficiário da prioridade é apenas aquele previsto nos §§ 2º e 3º do art. 100 da Constituição Federal.



    Com base nisso, afirma-se que o valor do precatório cedido para terceiro perde o benefício da superprioridade e que, por essa razão, a determinação de restituição deveria incluir a parcela de honorários contratuais também pagos por meio da superprioridade. 



    Argumenta-se que “não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais”. (eDOC 11 – ID: 065f52e5, p. 9)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o precatório objeto de pagamento neste cumprimento de sentença fora apenas parcialmente cedido, tendo a credora retido a parcela da ordem de pagamento referente aos honorários contratuais, motivo pelo qual não perdem a natureza de prioridade concedida ao beneficiário do precatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com efeito, compulsando-se os autos, infere-se que a recorrente cedeu parte de seus direitos sobre o respectivo precatório à Laguz I Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados, conforme escritura de cessão de crédito, no patamar de 70% (setenta por cento), o que é autorizado pelo art. 100, § 13º, da CRFB. 



    E, quanto aos 30% (trinta por cento) remanescentes objeto da controvérsia recursal , a credora originária ressalvou que a proporção sobre a vantagem econômica auferida seria destinada à remuneração do advogado da causa, quando do pagamento/levantamento do precatório pela parte devedora.



    (...)



    Como visto, o percentual de 30% (trinta por cento) não foi objeto da cessão, tendo resultado incontroversa a reserva do numerário, a ser destinado ao pagamento de honorários contratuais. 



    Por corolário, inexiste alteração da titularidade do crédito ou da preferência legal, nesta extensão. 



    Inclusive, verifica-se da petição de fls. 220/223 (autos originários), que a Laguz I Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados (cessionária), só havia solicitado a devolução de 70% (setenta por cento) do depósito prioritário à DEPRE. 



    Assim sendo, a decisão agravada não poderia, de fato, ter determinado a devolução de 100% (cem por cento) do montante depositado em favor da credora (fls. 225 autos originários).



    (...)



    Ante o exposto, de rigor a reforma da interlocutória dardejada, nos termos da fundamentação supra, para determinar que o percentual de 30% (trinta por cento) do numerário depositado nos autos seja liberado em favor da agravante.



    (...)” (eDOC 5 – ID: 486bd7b2, p. 4-5)  



    Registre-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o disposto na Súmula Vinculante 47 (“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”) não se aplica aos honorários contratuais. 



    Desse modo, é indevido o fracionamento da requisição de pequeno valor ou do precatório para pagamento dos honorários advocatícios contratuais, haja vista que se referem exclusivamente à prestação de serviços entre advogado e cliente, não vinculando a Fazenda Pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITOS. RESERVA DE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1489948 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.08.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1207892 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1484471 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.5.2024)  



    Na espécie, a cessão do precatório promovida pela parte credora foi meramente parcial, não tendo sido cedido o valor correspondente aos honorários contratuais. Assim, a manutenção da superprioridade pelo Tribunal de origem, de maneira a acompanhar a espécie de ordem de pagamento conferida ao crédito principal, se mostra compatível com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente